Tribunal: TCU
Processo: 042.670/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1269/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.670/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Conrado Andrade Silva (CPF XXX.946.569-XX); Fabíola Cristiane Rodrigues Marques da Silva (CPF XXX.194.798-XX); Laurito Porto de Lira Filho (CPF XXX.393.679-XX); Tadeu Munaro (CPF XXX.371.749-XX); Thauany Torres (CPF XXX.324.921-XX); Tiago Sorgatto (CPF XXX.227.379-XX); Valdivaldo Amorim Rocha (CPF XXX.738.175-XX); Vera Lúcia Pinto de Lima (CPF XXX.918.706-XX); Vivian Paludo (CPF XXX.246.960-XX) e Viviane Ribeiro de Oliveira (CPF XXX.959.170-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.